Tribunal: TJES
Processo: 5003780-11.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003780-11.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANEP ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração e determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção, pleiteando a recorrente a reforma da decisão e o deferimento da benesse sob a alegação de que o passivo societário supera o ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante apresentou provas contábeis e bancárias aptas a atestar a incapacidade financeira de arcar com o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça destinado às pessoas jurídicas exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inexistindo presunção relativa de hipossuficiência em favor do ente corporativo.

O ônus de apresentar documentos idôneos capazes de demonstrar o impacto demasiadamente negativo do pagamento das custas processuais na vida financeira da empresa recai sobre a parte requerente.

Os extratos bancários, os balancetes patrimoniais e os documentos contábeis apresentados não evidenciam insuficiência imediata ou fragilidade financeira grave impeditiva do recolhimento do preparo.

O recolhimento das custas iniciais realizado de forma pronta após o indeferimento do pleito de gratuidade pelo juízo de origem ratifica a capacidade financeira da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica demanda a demonstração cabal da impossibilidade de custear os encargos processuais, não bastando a simples alegação de balanço negativo ou de passivo superior ao ativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 481; STJ, REsp n. 2.208.799/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº 5003780-11.2021.8.08.0006

AGRAVANTE: ANEP ASSESSORIA EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
ANEP ASSESSORIA EM NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática de id. 15520815, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pelo agravante em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, bem como determinou o recolhimento de preparo do recurso de apelação, sob pena de deserção.

Em suas razões, o recorrente alega que o indeferimento da gratuidade de justiça violou os princípios constitucionais e o procedimento do Código de Processo Civil ao não oportunizar a comprovação prévia de hipossuficiência, desconsiderando vasto acervo contábil e bancário que atesta que o passivo da sociedade supera seu ativo, gerando resultados negativos e comprometendo a continuidade da atividade empresarial e do pagamento da folha salarial.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pela agravante,
não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “[...] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios [...]”.

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida, sendo ônus da parte que requer a benesse trazer documentos idôneos que demonstrem minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa.

Em análise dos documentos trazidos aos autos, observo que a parte agravante pleiteou o benefício da justiça gratuita na petição inicial, trazendo aos autos extratos da conta bancária da empresa, balancetes patrimoniais e documentos contábeis.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão recorrida, o agravante não trouxe documentos aptos a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pois não revela insuficiência imediata ou fragilidade financeira grave que impeça o pagamento do preparo do recurso de apelação interposto.

É no mesmo sentido o entendimento recente do Col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO.
REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ratificação dos fundamentos da decisão monocrática pelo órgão colegiado não configura nulidade processual quando o acórdão enfrenta as razões recursais e a parte recorrente se limita a repisar teses anteriores sem apresentar novos argumentos aptos a infirmar o convencimento do julgador.

2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo que o processamento da recuperação judicial ou a existência de balanço negativo não induzem presunção de hipossuficiência.

3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da capacidade financeira da empresa, fundamentadas na análise de relatórios contábeis e na manutenção de fluxo financeiro operacional vultoso, encontra óbice no óbice da Súmula 7 do STJ por demandar reexame fático-probatório.

4. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.208.799/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

Por fim, cabe destacar que, à época do ajuizamento da ação de origem, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça em sua petição inicial e, ao ter pleito indeferido pelo Juízo
a quo
, prontamente realizou o pagamento das custas iniciais (id. 11561695), elemento que corrobora para a demonstração de sua capacidade financeira e configura ato incompatível com a declaração de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

Dessa forma, não há nos autos documentação capaz de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, inexistindo justificativa para o deferimento da gratuidade de justiça.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a Decisão Monocrática agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.